Tribunal: STF
Processo: ARE 1413389
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. UNIÃO. PLEITO AUTORAL PELO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021. FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 14, DA M.P. 1.039/2021. SENTENÇA MANTIDA.” (eDOC 26, p. 3)



    Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados. (eDOC 31)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, 62, caput e §§ 7º e 11º, e 134 do texto constitucional. (eDOC 33)



    Nas razões recursais, alega-se que “não restam dúvidas de que a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 14 da MP 1.039/2021 consubstancia matéria que atinge uma infinitude de processos em que se aprecia referido tema de índole precipuamente constitucional, que é a efetividade de um direito social e dos princípios da separação dos poderes, da assistência jurídica integral e gratuita, da razoabilidade, da paridade de armas e da isonomia.” (eDOC 33, p. 10)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se no sentido do desprovimento do agravo. Consta do parecer: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO VISANDO O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE 2021. FEITO EXTINTO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO (ÂNUA) DA PRETENSÃO AUTORAL. DECISÃO MANTIDA PELA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 5º, 62, CAPUT E §§ 7º E 11º, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DA MP Nº 1.039/2021. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO QUE NÃO FOI SUBMETIDA À TURMA RECURSAL E, PORTANTO, ANALISADA, SOB TAL ÂNGULO, NO ARESTO RECORRIDO. OFENSA, ADEMAIS, REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 49)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (MP 1.039/2021), manteve a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido, em razão do reconhecimento de prescrição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) ainda que não convertida em lei, a Medida Provisória é instrumento apto a produzir efeitos para as relações jurídicas submetidas à sua vigência. 



    Feitas tais considerações, convém reproduzir o artigo 14, da Medida Provisória em comento: 



    MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.039, DE 18 DE MARÇO DE 2021 Institui o Auxílio Emergencial 2021 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 



    (...) 



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento:



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020;



    II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e 



    III - do Auxílio Emergencial 2021. (...) Art. 19. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 18 de março de 2021 



    Portanto, considerando a previsão disposta no art. 14, da M.P. 1.039/2021, como a presente demanda foi ajuizada em 20/04/2022 (evento 1), há que ser reconhecida a prescrição ânua, visto que o termo inicial a ser observado é a data de publicação da referida Medida Provisória (18/03/2021); e não o fato ensejador da presente demanda judicial, qual seja, o bloqueio das parcelas restantes do auxílio emergencial 2021, ocorrido em 15/10/2021 (evento 10, out 6).” (eDOC 26, p. 1-2)



    Verifica-se que a Corte de origem não divergiu do entendimento firmado pelo STF, no sentido de que, conforme dispõe o artigo 62, § 11, da Constituição Federal, “não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas”. 



    Ademais, verifica-se que dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite, nos termos da Súmula 279/STF. Confira-se, em sentido semelhante, o seguinte precedente: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas’. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.151.280 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020; grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente